Tribunal: TJSP
Processo: 7000466-83.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000466-83.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCELO EDUARDO RAMOS ROSSI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo em execução penal, apenas para determinar
que os dias remidos sejam descontados como pena efetivamente cumprida,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000466-83.2020.8.26.0482 -Voto no 36.530
2
Agravo em Execução no 7000466-83.2020.8.26.0482
Agravante: MARCELO EDUARDO RAMOS ROSSI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 36.530
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Marcelo Eduardo Ramos Rossi contra decisão prolatada pelo MM.
Juiz Luiz Carlos de Carvalho Moreira, que, tendo feito incidir a perda de
1/3 (um terço) ou 1/6 (um sexto) dos dias a que teria direito a remir em
relação a cada uma das faltas graves por ele praticadas, declarou remidos
um total de 194 (cento e noventa e quatro) dias, os quais foram
descontados da totalidade da pena.
Em sua minuta, o agravante Marcelo afirma que
a Lei no 12.493/11, ao prever a limitação da perda dos dias remidos a 1/3
(um terço), deve ser interpretada de forma a restringir tal perda ao referido
patamar, independentemente do número de faltas graves cometidas,
pleiteando, consequentemente, a reforma do cálculo, para que este efetive
o desconto da aludida fração apenas uma vez. Requer, ainda, que os dias
remidos sejam considerados como pena efetivamente cumprida, em
conformidade com a previsão legal contida no art. 128 da Lei de Execução
Penal.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
parcial provimento do recurso, apenas para que seja elaborado cálculo que
considere a remição deferida como pena efetivamente cumprida.
Pelo despacho de fls. 30, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000466-83.2020.8.26.0482 -Voto no 36.530
3
O Procurador de Justiça opinou pelo parcial
provimento do agravo, nos mesmos moldes propostos pelo representante
ministerial em primeiro grau.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Iniciando pelo primeiro pleito formulado pelo
agravante, consigne-se que este não comporta guarida.
Verifica-se
da
sentença
de
fls.
15,
em
fundamentação não contestada pela Defesa, que o agravante praticou cinco
faltas graves durante o cumprimento de sua pena: a primeira em 13 de
outubro de 2010, a segunda em 11 de janeiro de 2011, a terceira em 17 de
abril de 2012, a quarta em 10 de maio de 2012 e a quinta em 23 de
novembro de 2018. Em cada uma das quatro primeiras, a respectiva
decisão judicial determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, ao
passo que, na quinta infração disciplinar, a respectiva sentença estipulou a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
O agravante trabalhou um total de 69 (sessenta e
nove) dias entre 4 de setembro de 2009 e 10 de janeiro de 2010 e um total
de 690 (seiscentos e noventa) dias entre 23 de julho de 2014 e 28 de
fevereiro de 2018.
Portanto, corretamente, o MM. Juiz, diante das
referidas faltas graves judicialmente reconhecidas em desfavor do
agravante, com a devida observância de suas datas, determinou a
incidência de todas elas sobre o primeiro período e da última sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000466-83.2020.8.26.0482 -Voto no 36.530
4
segundo período, observando-se a fração de 1/3 (um terço) para as quatro
primeiras e o percentual de 1/6 (um sexto) para a última, ressaltando-se
que as datas das quatro primeiras faltas graves antecedem o segundo
período de trabalho.
Aplicadas as perdas nos termos delineados,
declarou-se um total de 194 (cento e noventa e quatro) dias remidos da
reprimenda do agravante, afastando-se a alegação de que o contestado
cálculo ensejaria a perda da totalidade dos dias remidos a que teria direito.
Nesta esteira, insustentável a argumentação no
sentido de que a r. sentença teria desrespeitado a previsão legal contida no
art. 127 da Lei de Execução Penal. Este dispositivo legal preordena: “Em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir
da data da infração disciplinar”.
O vocábulo “em caso de falta grave” não infere,
per si, a interpretação de que a limitação ao patamar de 1/3 (um terço) deve
ser respeitada independentemente do número de faltas graves cometidas.
Pelo contrário, o cálculo realizado pelo Magistrado de primeiro grau
guarda justa correspondência com os princípios da igualdade e
proporcionalidade, na medida em que diferencia aqueles que praticaram
mais de uma falta grave daqueles que, eventualmente, tenham praticado
apenas uma, mas que, pela lógica afirmada pela Defesa, teriam a perda de
seus dias remidos em idêntica proporção aos dos primeiros.
Sem embargo, o segundo pedido defensivo é de
ser acolhido.
A matéria a que ele se refere foi pacificada pela
edição da Lei no 12.433/11, publicada em 29 de junho de 2011.
Isto porque o art. 128 da Lei de Execução Penal
passou a ter a seguinte redação: “O tempo remido será computado como
pena cumprida, para todos os efeitos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000466-83.2020.8.26.0482 -Voto no 36.530
5
Consequentemente, assiste razão à Defesa ao
exigir o reconhecimento dos dias remidos pelo agravante como pena
efetivamente cumprida.
STJ: “HABEAS CORPUS. ART. 128, DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS. ACRÉSCIMO DOSDIAS REMIDOS AO TEMPO
DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO QUE SE IMPÕE.ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Segundo regra disposta no art. 128, da Lei de
Execuções Penais, '[o] tempo remido será computado como pena
cumprida, para todos os efeitos' (redação conferida pela Lei n.o
12.433/2011).
2. Ordem de habeas corpus concedida, para
determinar que os dias remidos pelo Paciente sejam considerados como
dias de efetivo cumprimento de pena, para fins de progressão de regime”
(HC: 174947 SP 2010/0100000-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ,
Data de Julgamento: 23/10/2012, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe
31/10/2012).
TJSP: “Agravo em execução. Remição de penas.
Tempo de desconto abatido do total da pena, e não considerado como
pena efetivamente cumprida. Nova redação do art. 128 da Lei de
Execuções Penais. Obrigatoriedade de computação do tempo remido
como pena cumprida, para todos os efeitos. Recurso provido” (TJ-SP - EP:
70144028820148260482
SP
7014402-88.2014.8.26.0482,
Relator:
Francisco Bruno, Data de Julgamento: 18/02/2016, 10a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 18/02/2016).
Assim, para fins de futuros cálculos acerca da
obtenção de benefícios por parte do agravante, os dias remidos deverão ser
contados como absolutamente cumpridos.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, apenas para determinar que os dias remidos
sejam descontados como pena efetivamente cumprida, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000466-83.2020.8.26.0482 -Voto no 36.530
6
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica